Tribunal: TJMT
Processo: 1013952-72.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013952-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Turismo, Práticas Abusivas, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[HUGO PAGOTTO REIS - CPF: 012.395.651-00 (RECORRENTE), HUGO PAGOTTO REIS - CPF: 012.395.651-00 (ADVOGADO), BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A - CNPJ: 11.805.397/0001-05 (RECORRIDO), BEATRIZ CHAVES BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE - CPF: 026.801.723-96 (ADVOGADO), RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. - CNPJ: 67.369.769/0001-52 (RECORRIDO), MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI - CPF: 089.002.798-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA PARA FINS TURÍSTICOS. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CLÁUSULA ABUSIVA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC é aplicável à contratação de serviços turísticos fora do estabelecimento comercial, exercido no prazo de sete dias.

2.

É nula a cláusula que impõe penalidade ao consumidor pelo exercício do direito de arrependimento, devendo haver a restituição integral dos valores pagos.

3.

A recusa injustificada da fornecedora à rescisão contratual, por si só, não configura dano moral indenizável, ausente prova de violação concreta a direito da personalidade.

4.

Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

BEACH PARK HOTÉIS E TURISMO S/A
, interpõe agravo interno (Id 319603358), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja dado provimento ao recurso inominado.

HUGO PAGOTTO REIS, em contrarrazões (Id 320066355), requer o não conhecimento ou o não provimento do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026